Tribunal: TJES
Processo: 5003065-84.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003065-84.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SANDRA RIBEIRO VENTORIM
AGRAVADO: FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5003065-84.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: SANDRA RIBEIRO VENTORIM

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto por
SANDRA RIBEIRO VENTORIM
,
irresignada com a decisão monocrática constante no evento 1406655, que
inadmitiu
o recurso de agravo de instrumento por ela interposto, diante da irregularidade na formação do instrumento.

Nas razões sediadas no evento 1482886, a recorrente pleiteia a reforma do
decisum
objurgado, sustentando, em síntese, que (i) não foi dada a publicidade para o pronunciamento recorrido na origem; e (ii) a magistrada singular é suspeita para julgar a demanda originária.

Em suas contrarrazões (evento 1645235), a parte recorrida pugnou pela inadmissibilidade do presente recurso, havendo alegado, na ocasião, suposta violação ao princípio da dialeticidade.

Diante da preliminar arguida em contrarrazões, determinei a intimação da recorrente para se manifestar sobre tal questão, com fulcro no art. 10 do Código de Processo Civil, tendo o prazo transcorrido
in albis
.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 13 de outubro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5003065-84.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: SANDRA RIBEIRO VENTORIM

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(PRELIMINAR – DIALETICIDADE)

Conforme relatado, cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto por
SANDRA RIBEIRO VENTORIM
,
irresignada com a decisão monocrática constante no evento 1406655, que
inadmitiu
o recurso de agravo de instrumento por ela interposto, diante da irregularidade na formação do instrumento.

Nas razões sediadas no evento 1482886, a recorrente pleiteia a reforma do
decisum
objurgado, sustentando, em síntese, que (i) não foi dada a publicidade para o pronunciamento recorrido na origem; e (ii) a magistrada singular é suspeita para julgar a demanda originária.

Em suas contrarrazões (evento 1645235), a parte recorrida pugnou pela inadmissibilidade do presente recurso, havendo alegado, na ocasião, suposta violação ao princípio da dialeticidade.

Diante da preliminar arguida em contrarrazões, determinei a intimação da recorrente para se manifestar sobre tal questão, com fulcro no art. 10 do Código de Processo Civil, tendo o prazo transcorrido
in albis
.

Pois bem.

No bojo da decisão monocrática (evento 1406655) não conheci do recurso interposto pela agravante, por verificar a ausência de juntada de (i) documento necessário para subsidiar o correto deslinde da questão posta à apreciação deste e. Tribunal, qual seja,
cópia integral do processo originário a partir da fl. 598
, a fim de averiguar os atos processuais citados pelo Juízo
a quo
na decisão guerreada e (ii)
cópia da petição que ensejou a decisão agravada e da certidão de intimação necessária à análise da tempestividade recursal
.

Ocorre, todavia, que, no âmbito do agravo interno ora em análise, a recorrente, em vez de tentar desconstituir os termos do
decisum
por mim proferido, teceu considerações acerca do mérito da demanda, que sequer foram mencionados no pronunciamento vergastado em razão da inadmissão.

Assim, forçoso reconhecer que o recurso não atende ao postulado da dialeticidade recursal, porquanto os termos do agravo interno não se prestam a contrapor o entendimento por mim sufragado em decisão monocrática.

Não se desconhece, por certo, que este Tribunal adota posição flexível em relação ao referido princípio, inclusive no sentido de que o mero repetimento das teses defensivas, de forma isolada, não acarreta desrespeito a tal postulado.

Todavia, no presente momento processual e na via recursal em comento, a recorrente deveria contrapor a tese por mim adotada que culminou com o não conhecimento do agravo de instrumento e não tecer considerações dissociadas sobre mérito da demanda.

Cito, a título exemplificativo, precedentes deste Sodalício acerca da situação em apreço:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. I .
O artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, estabelece que na petição de agravo interno, o Recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.
II. O Egrégio Tribunal Superior de Justiça, há muito, vem rechaçando o conhecimento de recursos desprovidos de razões recursais, cujos teores não atacam os fundamentos da decisão recorrida . III.
Na hipótese em tela, o Recorrente busca a reforma da Decisão Monocrática de fls. 180/193, sem combater, todavia, quaisquer dos fundamentos constantes no referido decisum , limitando-se a revolver questões constantes nas razões de Apelação, as quais, inclusive, sequer foram conhecidas por incorrerem em nítida inovação em sede recursal
. IV. Agravo Interno não conhecido. (TJES, Classe: Agravo Interno Ap - Reex, 013070022267, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/12/2018, Data da Publicação no Diário: 13/12/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO INADMITIDO. I
O município em sede de agravo interno novamente reprisa o seu argumento acerca da possibilidade da consulta da CRC, não discorrendo sobre a inadmissão do agravo de instrumento por ausência de dialeticidade
. II
Tem-se que o recurso de agravo interno do ente público deve ser inadmitido, haja vista que não combate os termos da decisão monocrática proferida, pelo contrário, discorre sobre tema estranho e exógeno a matéria tratada.
III Recurso não conhecido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 100170056558, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/04/2019, Data da Publicação no Diário: 17/04/2019)

Assim, em razão do não atendimento ao princípio da dialeticidade recursal,
NÃO CONHEÇO
do agravo interno e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5003065-84.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: SANDRA RIBEIRO VENTORIM

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO QUE SOMENTE
TECE CONSIDERAÇÕES SOBRE O MÉRITO DA DEMANDA
–
DECISÃO RECORRIDA QUE INADMITIU
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
VIOLAÇÃO AO POSTULADO DA DIALETICIDADE – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1.
O artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, estabelece que na petição de agravo interno, o Recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

2.
Ocorre, todavia, que, no âmbito do agravo interno ora em análise, a recorrente, em vez de tentar desconstituir os termos do
decisum
monocrático que inadmitiu o agravo de instrumento, apresentou fundamentação sobre o mérito da demanda.

3.
Assim, forçoso reconhecer que o recurso não atende ao postulado da dialeticidade recursal, porquanto os termos do agravo interno não se prestam a contrapor o entendimento por mim sufragado em pronunciamento monocrático.

4.
Agravo interno não conhecido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, não conhecer do recurso.